Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703138-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VARSONIL FIRMES SOARES APELADO: DANIEL RIBEIRO DE ARAUJO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Ré/Apelante, não requereu a gratuidade de justiça na origem, pleiteando agora nas razões do recurso a concessão desse beneplácito. Ao analisar os autos, observa-se que parte Recorrente embora afirme ser aposentado do INSS, se qualifica no feito como produtor rural. Em sendo assim, determino a intimação da parte Apelante (VARSONIL FIRMES SOARES) para que, comprove documentalmente nos autos a alegada hipossuficiência econômica, acostando aos autos contracheque do INSS, extratos bancários e ainda extrato de imposto de renda atualizados a fim de que seja analisado o pleito de gratuidade ora requerido. Em caso contrário, fica a parte Apelante para que, na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora